Tribunal: TJPA
Processo: 0803250-39.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803250-39.2022.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: MARIA DO CARMO GONCALVES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PRECATÓRIO FUNDEF. PROFESSORA TEMPORÁRIA EM EFETIVO EXERCÍCIO. DIREITO AO RATEIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cametá contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Indenização Substitutiva do Precatório FUNDEF, proposta por professora temporária, para condenar o ente municipal ao pagamento proporcional dos valores do precatório, relativos ao período de efetivo exercício da autora entre 01/03/2005 e 30/11/2006, conforme previsto em legislação federal e municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de habilitação da autora em edital municipal para rateio do precatório do FUNDEF impede o reconhecimento judicial de seu direito ao abono;
(ii) a condição de professora temporária em efetivo exercício durante o período de repasses a menor confere à autora o direito à indenização proporcional;

(iii) o pagamento do abono, após rateio já realizado, afrontaria o ato jurídico perfeito;
(iv) há preclusão administrativa ou ausência de interesse de agir por ausência de requerimento prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, assegura o direito ao rateio dos recursos do FUNDEF aos profissionais do magistério em efetivo exercício, inclusive sob vínculo temporário.

4. O art. 5º, XXXV, da CF/88 garante o acesso à jurisdição independentemente de habilitação prévia em procedimento administrativo, não sendo causa de ilegitimidade ativa ou inépcia da inicial.

5. A documentação acostada aos autos comprova o efetivo exercício da autora como professora entre 01/03/2005 e 30/11/2006, enquadrando-a na legislação aplicável.
6. O argumento de que os recursos foram integralmente rateados administrativamente não prevalece ante o direito subjetivo reconhecido judicialmente, sendo incabível enriquecimento sem causa por parte do Município.
7. Precedentes do TJPA firmam entendimento no sentido de garantir o abono a servidores temporários que comprovem efetivo exercício na educação básica no período de repasses a menor do FUNDEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O profissional do magistério da educação básica, ainda que com vínculo temporário, faz jus ao rateio proporcional dos recursos do precatório do FUNDEF, desde que comprove efetivo exercício no período de repasses a menor. 2. A ausência de habilitação administrativa prévia não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono, nem afasta o interesse de agir ou a legitimidade ativa.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização Substitutiva do Precatório FUNDEF c/c Pedido de Tutela Antecipada (ID 21994868), ajuizada por MARIA DO CARMO GONÇALVES DA CRUZ, que julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de valor correspondente ao rateio do precatório do FUNDEF, relativo ao período em que a autora exerceu a função de Professora de Nível Médio, sob vínculo temporário, entre 01/03/2005 e 30/11/2006.

Na origem, a autora afirmou não ter se habilitado em tempo hábil ao Edital de Chamamento Público nº 001/2021, mas que fazia jus à parcela dos recursos do precatório por se enquadrar como profissional do magistério da educação básica nos termos do art. 47-A, §1º, I, da Lei nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.325/2022.

O juízo a quo, reconhecendo seu direito, fixou o valor proporcional ao tempo de efetivo exercício no período de repasses a menor do FUNDEF, conforme fundamentação extraída da sentença (ID 21994868).

Ante o exposto, com fundamento no art. 47-A, §1º, I, da Lei n.º 14.113/2020, julgo PROCEDENTE o pedido de pagamento do denominado ABONO FUNDEF e condeno o MUNICÍPIO DE CAMETÁ a pagar à autora o valor correspondente ao rateio do precatório derivado dos autos do processo n.º 001000228.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará (n.º

02354617120194019198 – TRF 1ª; autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198) regulamentado pela Lei municipal n.º 371/2021, considerando-a como em efetivo exercício no período entre 01/03/2005 e 30/11/2006.

O valor deverá ser proporcional aos meses de efetivo exercício, em conformidade com o art. 4º, §2º, “b” e inciso IV da Lei n.º 371/2021, com redação dada pela Lei n.º 396/2022 e art. 47-A, §2º, I, da Lei n.º 14.113/2020.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P. R. I.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 21994871), o Município de Cametá insurge-se contra a sentença alegando, preliminarmente, a preclusão do direito da autora em razão de sua ausência de habilitação no processo administrativo instaurado pelo referido Edital, o qual resultou na distribuição integral dos valores do precatório. Sustenta que a decisão judicial violaria o ato jurídico perfeito, pois todo o rateio já fora realizado entre os habilitados.

Aponta, ainda, a Inépcia da petição inicial, por ausência de causa de pedir e fundamentação jurídica; Ilegitimidade ativa da autora, por não constar na relação de beneficiários aptos; Ausência de interesse de agir, em virtude da inexistência de requerimento administrativo anterior; Impossibilidade de cumprimento da sentença por ausência de recursos públicos disponíveis, já comprometidos; e, subsidiariamente, requer aplicação do entendimento firmado na ADPF 528 do STF, para afastar a vinculação de recursos do FUNDEF a obrigações não previstas no ordenamento vigente à época da distribuição do valor.

Ao final, pleiteia a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Em contrarrazões (ID 21994882), a apelada argumenta que sua condição de profissional do magistério da educação básica durante o período de 01/03/2005 a 30/11/2006 restou cabalmente comprovada nos autos. Sustenta que não teve acesso ao edital por residir em localidade de difícil acesso, e que o Município possui todas as informações necessárias para constatar o direito de seus servidores, não sendo razoável negar-lhe o rateio por razões formais de habilitação.

Defende a validade da sentença proferida com base na Lei nº 14.113/2020, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.325/2022 e da EC 114/2021, que ampliaram o alcance do direito ao abono, assegurando seu pagamento inclusive aos profissionais com vínculo temporário. Pede, ao final, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer ofertado pelo Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira (ID 22956334), opinou pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que restou comprovado o direito da autora à percepção do abono, com respaldo nas normas federais e municipais aplicáveis ao caso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, em relação as preliminares arguidas, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura o livre acesso à justiça, dependentemente de prévio requerimento administrativo, não impondo qualquer ressalva ou restrição ao acesso à jurisdição, salvo nos processos de competência da justiça desportiva (art. 217, § 1º, da CF).

Portanto, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir porque, se não houvesse pretensão resistida, o demandado aquiesceria ao pleito da inicial, o que não ocorreu até o momento.

No que tange a alegação de inépcia por ausência de causa pedir, o CPC estabelece no art. 319, III, que a petição inicial indicará o fato (causa remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa próxima), levando à doutrina a concluir que adotou a teoria da substanciação.

No caso em tela, é perfeitamente possível a identificação dos fatos – exclusão dos municipalizados do recebimento do precatório do FUNDEF – e os fundamentos jurídicos em que a parte autora ancorou seu pedido, consistentes nas diversas normas citadas, razão pela qual rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

Ainda, o fato de o apelado supostamente ter se quedado inerte no período estabelecido pelo município para habilitação ao recebimento do precatório não lhe retira a legitimidade para postular judicialmente o pagamento, motivo pelo qual também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa.

Assim sendo, mantenho o posicionamento do D. juízo a quo para afastar todas as preliminares arguidas pelo apelante.

DO MÉRITO.

Importa mencionar que o cerne da questão está em verificar a correção da sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento do abono do FUNDEB à apelada.

Na origem trata-se de Ação de Indenização Substitutiva do Precatório do FUNDEF, cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por Maria do Carmo Goncalves da Cruz contra o Município de Cametá.

A autora aduz que exerceu a função de professora na Secretaria Municipal de Educação de Cametá no período de 01/03/2005 a 30/11/2006, ocupando cargo temporário de Professora de Nível Médio. Não se habilitou no prazo estabelecido pelo Município para recebimento dos valores do precatório junto à Comissão de Precatório do FUNDEF, mas alega que faz jus ao repasse dos recursos, pois efetivamente exerceu a função de professor na educação básica municipal.

Pois bem.
O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997,
vigorou de 1997 a 2006.

Substituto do FUNDEF, o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

Nesse sentido, a Lei 14.325/2022 acrescentou o art. 47-A à Lei n.º 14.113/2020, estabelecendo, em seu §1º, quais profissionais teriam direito ao rateio do abono FUNDEF:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Ainda, o art. 2º da referida Lei conferiu aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios competência para definirem em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio entre os profissionais listados no art. 47-A, §1º, da Lei nº 14.325/2022.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

Como se pode observar
, a legislação estabelece que o abono deve ser pago aos profissionais
em efetivo exercício nas atividades de magistério
.

No presente caso, a sentença julgou procedente o pleito alusivo à indenização patrimonial, por entender que a autora se enquadra na regra de regência do direito discutido e logrou comprovar haver trabalhado no município no período contemplado na disposição legal, com base na Certidão (Id. 21994845) expedida pela Prefeitura Municipal de Cametá, que comprova que a autora esteve no "efetivo exercício" de suas funções no Município de Cametá no período entre 01/03/2005 e 30/11/2006.

Quanto à preclusão administrativa, importa anotar que, a teor do princípio do acesso à justiça, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que preceitua que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", ainda que tenha ocorrido a preclusão administrativa, tal não interfere na esfera judicial, que reinaugura a discussão material, dotada de sistemática própria, inclusive de perda de direito, tal qual a preclusão.

Ademais, a Lei Federal nº 14.325/2022, que regulamenta a destinação dos recursos dos precatórios do Fundef, não impõe como requisito obrigatório o cadastramento prévio para a obtenção do benefício.

No caso concreto, a apelada comprovou documentalmente seu vínculo funcional com a Secretaria Municipal de Educação de Cametá no período de 01/03/2005 a 30/11/2006, tendo exercido a função de professora. Assim, faz jus ao rateio proporcional dos valores do Fundef, não podendo ser penalizada pela ausência de habilitação no procedimento administrativo.

A tese do Município de Cametá de que os valores já foram distribuídos não pode obstar o direito de um profissional da educação ao recebimento da verba que lhe é devida, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da legalidade.

Demais disso, negar à autora o direito de perquirir verba que lhe é devida, importa em enriquecimento ilícito do ente municipal, o que viola outro princípio jurídico (vedação ao enriquecimento ilícito).

Nos termos da alínea "b" do §2º do art. 4º da Lei Municipal nº 371/2021, que estabelece o direito ao benefício para servidores inativos que tenham exercido suas atividades por pelo menos um ano em escolas municipais entre janeiro de 1998 e dezembro de 2006, resta demonstrado que a autora se enquadra na previsão legal, fazendo jus ao rateio dos valores do Precatório do FUNDEF.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, § 1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802049-12.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)".

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3. Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4. Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5. Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802233-65.2022.8.14.0012 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MUNICIPALIZADO. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. VERBAS NÃO REPASSADAS POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. ESCUSA DE PAGAMENTO QUE IMPLICARIA EM LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2. Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3. conforme consta do contexto probatório, o Estado logrou êxito em comprovar que fez o repasse das verbas destinadas à remuneração do FUNDEF, segundo consta dos termos do Convenio e das notas de empenho, as quais demonstram os valores advindos do Estado, contudo, não se evidencia que tais valores tenham sido repassados à recorrente, servidora estadual sob Gerencia Administrativa da Prefeitura Municipal de Cametá. 4. Não havendo provas quanto ao pagamento das verbas devidas, há de ser mantida a sentença a quo sob risco de se chancelar locupletamento ilícito por parte do poder público. 5. Apelação conhecida e improvida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008227420098140012 21591606, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)"

Dessa maneira resta evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB à apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/06/2025